Tribunal: TJDFT
Processo: 0745008-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745008-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIA DE MATOS LOIOLA AGRAVADO: ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANUBIA DE MATOS LOIOLA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706791-14.2020.8.07.0020, integrada por embargos de declaração, que rejeitou a impugnação à penhora, bem como a impugnação à avaliação judicial do imóvel constrito (Id 152259593 e 72319122 – origem). Argumenta, em síntese, que é possuidora da cessão de direitos do imóvel, o qual era composto originalmente de uma casa em um terreno de 5.000 m2; que o adquiriu em 2004; que é legítima proprietária do bem conforme lançamentos de IPTU. Sustenta que o imóvel foi negociado em aluguel; que não houve abandono do bem; que a casa esteve por períodos locada e por períodos desocupada; que houve interesse de aquisição do imóvel por terceiro, passando a haver frações do terreno, tendo mantido sob sua posse apenas o imóvel construído; que o fato de colocar a casa em venda não retira a característica do bem de família. Assevera que não possui outros imóveis, conforme certidões de cartórios de imóveis e há comprovação de que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, sendo locado e cujos rendimentos se destinavam a sua genitora em usufruto. Defende haver irregularidades processuais, atinentes ao ilícito acesso da agravada no imóvel, sem ordem judicial, assim como a irregularidade da avaliação efetuada por oficial de justiça, o qual não teve acesso ao imóvel, sendo inviável descrever o bem, inclusive o interior. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender os atos expropriatórios até o julgamento do mérito recursal, bem como para que seja realizado novo laudo de avaliação com explicação quanto aos parâmetros utilizados para chegar ao preço informado. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel e sua consequente impenhorabilidade. Em cumprimento ao despacho de Id , foi recolhido o preparo em dobro (Id 52603608/5260459 e 52757927/52757928). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com possibilidade de expropriação do bem, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto ao caráter de bem de família e ao valor da avaliação, matérias que constituem, inclusive, o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da impenhorabilidade e da avaliação do imóvel, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora